Tribunal: TJBA
Processo: 8001185-95.2020.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001185-95.2020.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MANOEL BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, MANOEL DE SA NOVAES NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ELEMENTOS QUE COMPROVAM A AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO APLICÁVEL. DANOS MORAIS MANTIDOS. APELAÇÃO IMPROVIDA.

Apelação interposta pelo réu a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001185-95.2020.8.05.0041 em que é apelante BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. e em que é apelado MANOEL BATISTA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator